Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-90.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Irresignação da parte autora - Alegação de que o acórdão deixou de proceder a fixação dos honorários advocatícios recursais – Omissão reconhecida - Vício suprido – Inteligência do artigo 85, §11o, do CPC.

Insurgência do Município – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Rediscussão da matéria devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Irresignação da parte autora - Alegação de que o acórdão deixou de proceder a fixação dos honorários advocatícios recursais – Omissão reconhecida - Vício suprido – Inteligência do artigo 85, §11o, do CPC.

Insurgência do Município – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Rediscussão da matéria devidamente apreciada – Impossibilidade.

Embargos da autora acolhidos e embargos da Municipalidade rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1002305-90.2019.8.26.0157/50000,
da Comarca de Cubatão, em que é embargante/embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, é embargada/embargante
NEWILMA APARECIDA PINTO DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Embargos da autora acolhidos e embargos da
Municipalidade rejeitados. V. U. ", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002305-90.2019.8.26.0157/50000-Cubatão - Voto no 28951.
2
Embargos no:
1002305-90.2019.8.26.0157/50000
Embargantes:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CUBATÃO
E
NEWILMA APARECIDA PINTO DE AQUINO
Embargados:
OS MESMOS
Comarca:
CUBATÃO

Voto no:
28951
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Irresignação da parte autora - Alegação de que
o acórdão deixou de proceder a fixação dos
honorários advocatícios recursais
Omissão
reconhecida - Vício suprido
Inteligência do
artigo 85, §11o, do CPC.
Insurgência do Município
Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
autorizar o manejo do recurso Rediscussão da
matéria
devidamente
apreciada

Impossibilidade.
Embargos da autora acolhidos e embargos
da Municipalidade rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, quanto por NEWILMA
APARECIDA PINTO DE AQUINO ao v. acórdão de fls. 1.650/1.660, o
qual por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município, com observação quanto à contradição
existente na sentença pertinente ao termo inicial da aposentadoria.
Sustenta a Municipalidade, em breve síntese, que a decisão foi
contraditória ao aplicar a exceção prevista no julgamento da ADI
3.772/STF para conferir aposentadoria especial à servidora
ocupante do cargo de Orientadora Educacional.
Por sua vez, sustenta a parte autora, ter havido omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002305-90.2019.8.26.0157/50000-Cubatão - Voto no 28951.
3
acórdão por não ter apreciado o pleito de majoração dos honorários
sucumbenciais, nos moldes do art. 85, §11o, do Código de
Processo Civil.
Manifestação das partes quanto ao recurso da adversa às fls. 15/16
e 18/24.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (ref. artigo 464 do
CPC/73), que assim dispõe:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
Todavia, observo que no presente caso há omissão apenas no
tocante a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
De fato, merece acolhimento os embargos opostos por NEWILMA
APARECIDA PINTO DE AQUINO, pois houve omissão quanto aos
honorários sucumbenciais recursais, conforme determina o art. 85,
§11o, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002305-90.2019.8.26.0157/50000-Cubatão - Voto no 28951.
4
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal,
observando,
conforme
o
caso,
o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
A sentença reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e
fixou os honorários sucumbenciais da seguinte forma:
“Configurada a sucumbência recíproca [CPC,
art. 86], o reembolso das custas, das despesas
processuais e honorários, arbitrados no mínimo
legal sobre o valor da condenação [CPC, art. 85,
§§2o, o3o e 4o], deverão ser suportadas na
proporção
do
decaimento
das
partes,
sopesando o número de pedidos deduzidos e
atendidos, além da repercussão econômica de
cada um para a demanda [cf. EREsp n.
1046535, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.4.2012 e
AgRg no REsp n. 615060, rel. Min. Honildo
Amaral de Mello Castro, j. 17.12.2009], razão
pela qual, sendo a parte ré sucumbente em
maior extensão, arcará com 70%, ficando os
30% remanescentes a cargo da parte autora.”
Dessa forma, com vistas a sanar tal omissão e, consequentemente,
majorar os honorários sucumbenciais a que tem direito a parte
autora da demanda, fixo os consectários de sucumbência que
deverão ser arcados na proporção de 75% pela parte ré e 25%
para parte autora.
Quanto aos embargos opostos pela Municipalidade, inexiste
qualquer omissão ou contradição a ser sanada, vez que o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002305-90.2019.8.26.0157/50000-Cubatão - Voto no 28951.
5
não ser a solução favorável à tese da embargante não implica dizer
que seja o mesmo omisso, obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito do município de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Diante do exposto, acolho os embargos da parte autora e rejeito os
embargos da Municipalidade.
RUBENS RIHL
Relator